Tribunal: TJDFT
Processo: 0028155-65.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVINDICATÓRIA. “ERROR IN PROCEDENDO”. DESAPENSAMENTO DE AÇÃO CONEXA. USUCAPIÃO. DECISÕES CONFLITANTES. POSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. O § 3o do art. 55 do CPC disciplina que: “Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.”.
2. Tratando-se de ação reivindicatória e ação de usucapião ajuizadas em relação ao mesmo imóvel (ou parte deste), com a mesma causa de pedir remota, mostra-se evidente a possibilidade de decisões conflitantes, pois a eventual procedência da ação de usucapião impactará necessariamente na decisão final da ação revindicatória.
3. Necessário se faz a reunião dos processos para julgamento uno, sob pena de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente.
4. Preliminar acolhida. Sentença cassada.